Tribunal: TJDFT
Processo: 0722985-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722985-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROOKFIELD ENGENHARIA S.A., ERBE INCORPORADORA 084 LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO QU4TTRO MIRANTE RESIDENCE D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEGRA ENGENHARIA S.A. (BROOKFIELD ENGENHARIA S.A). e ERBE INCORPORADORA 084 LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0717072-92.2021.8.07.0020, a qual rejeitou as preliminares suscitadas e determinou a inversão do ônus da prova. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo CONDOMINIO QU4TTRO MIRANTE RESIDENCE em desfavor de TEGRA ENGENHARIA S.A. e ERBE INCORPORADORA 084 LTDA. Ilegitimidade passiva A parte autora alegou que sofreu danos materiais em razão de supostos vícios ocultos decorrentes da edificação realizada pelas requeridas. Assim, caso este juízo constate a ausência de danos materiais sofridos pela parte autora ou ainda a ausência de responsabilidade das requeridas em indenizar a parte autora, a consequência jurídica aplicável à hipótese será a improcedência dos pedidos, e não o reconhecimento de ilegitimidade ad causam. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada. Inépcia da inicial No tocante à alegação de inépcia da inicial, verifico que esta não merece acolhimento, uma vez que os fatos ocorridos encontram-se perfeitamente descritos na peça, bem como a providência jurisdicional reclamada é certa e determinada, tornando possível tanto a cognição judicial quanto à defesa da parte adversa. Ademais, os documentos necessários à análise do pedido encontram-se anexados à exordial. Prescrição/decadência da pretensão do autor O autor ajuizou pedido de obrigação de fazer cumulado com reparação de danos materiais devido a vícios ocultos apresentados no imóvel. No que tange ao pedido de reparação dos vícios redibitórios, nos termos do art. 445, § 1o, do Código Civil, o prazo decadencial, e não prescricional, é de um ano, se o bem for imóvel, contado a partir do momento no qual o adquirente tiver ciência do vício. No caso dos autos é possível afirmar que o autor teve ciência da existência dos vícios após a realização do parecer técnico realizado por profissional por ele contratado. Assim, uma vez que demanda foi proposta em novembro de 2021, a pretensão não foi atingida pelo prazo decadencial. Saneamento O Juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. Pontos controvertidos Fixo como pontos controvertidos: - a existência ou não do vícios de construção na parte física do condomínio autor elencados na inicial. Inversão do ônus Vislumbro que a parte ré detém melhores condições de provar que os serviços de construção foram adequadamente prestados, razão pela qual inverto o ônus da prova em face da hipossuficiência da parte consumidora, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC. Instrução probatória No tocante à instrução probatória, tendo em vista a causa de pedir da demanda, que informa possíveis vícios ocultos na estrutura física do condomínio autor edificada pelas rés, a prova capaz de dirimir tal questão controvertida é eminentemente técnica, razão pela qual defiro a realização da prova pericial requerida pelas partes. Os honorários periciais deverão ser adiantados por ambas as partes na proporção de 50% para cada, os termos do art. 95 do CPC, Nomeio como perita a Dra ALBA SAVIA DE ALENCAR, com especialidade em Engenharia Civil, cadastrada no sistema informatizado do e. TJDFT. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, apresentarem os quesitos e indicarem assistente técnico, caso desejem, sob pena de preclusão. Transcorrido o prazo concedido, com ou sem manifestação das partes, intime-se o perito nomeado nos autos para formular sua proposta de honorários. Havendo recusa do perito na aceitação do encargo, fica a Secretaria autorizada a entrar em contato com outros peritos da respectiva especialidade (engenharia civil), cadastrados junto à Corregedoria do Eg. TJDFT, a fim de verificar se algum deles aceita realizar a prova, caso em que também deverão ser intimados para apresentarem suas propostas de honorários. Apresentada a proposta, intimem-se as rés para manifestarem-se acerca desta, no prazo de 5 dias. Intimem-se”. (ID 122990436 dos autos principais). As agravantes apresentaram embargos de declaração contra referida decisão, tendo o Juízo de origem acolhido parcialmente os embargos, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração (ID 124055296), nos quais a parte embargante sustenta a presença de omissão na decisão de ID 122990436, a qual promoveu o saneamento do processo. Sustentam as embargantes a presença de omissões na decisão, uma vez que não foram apreciados os seguintes pontos: ilegitimidade passiva das embargantes/requeridas pra responder pela falha de serviços prestados por terceiros, ilegitimidade ativa do condomínio para pleitear reparos nas unidades autônomas, incidência de prazos prescricionais e de decadência e descabimento da inversão do ônus da prova. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderá ser oposta contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presente autos, verifico que realmente a decisão saneadora deixou de apreciar a preliminar de ilegitimidade ativa do condomínio pra pleitear reparos em unidades autônomas. Dessa forma, passo à análise da preliminar suscitada. Pois bem, os vícios apontados no laudo técnico que instrui a inicial se encontram localizados em áreas comuns do condomínio e possuem apenas efeito reflexo dentro de algumas unidades autônomas, o que legitima o condomínio a pedir o seu reparo. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida. Em relação aos demais pontos que foram objeto dos embargos opostos, observo inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Do teor da decisão, observa-se que o entendimento adotado pelo juízo está devidamente fundamentado. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a revisão da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos opostos, nos termos da fundamentação supra. Publique-se. Intimem-se. Esta decisão é parte integrante da decisão de ID 122990436. Cumpra-se as determinações precedentes, no que ainda couber”. (ID 127117328). As agravantes narram, em suas razões recursais (ID 37206303), que na origem trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, pela qual o Condomínio agravado pretende a condenação das agravantes à obrigação de proceder aos reparos dos supostos vícios construtivos descritos em Pareceres Técnicos encomendados pelo Condomínio e, subsidiariamente, caso impossível o cumprimento das obrigações de fazer, ao pagamento de indenização por perdas e danos, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. Afirmam que a pretensão cominatória do Condomínio agravado encontra-se fatalmente coberta pela decadência, não podendo os vícios sub judice – constatados mais de 5 anos após a conclusão e entrega das obras, quando as agravantes já não respondem mais por problemas surgidos na edificação (art. 618 do Código Civil) – ser reclamados das agravantes, nos termos do art. 618 do Código Civil. Sustentam que ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos de garantia legal, os problemas que surgirem na edificação devem ser reparados pelo dono da obra -- in casu, pelo próprio Condomínio -- não podendo mais ser exigidos do construtor, que está exonerado de suas obrigações. Dizem que não há prova de que os problemas objeto da ação surgiram antes de findo estes prazos. Dos documentos apresentados pelo agravado não é possível aferir se os vícios apontados nos Pareceres Técnicos (elaborados em 2020 e 2021) já existiam em agosto de 2018 (Torre A), abril de 2019 (Torre B) e em setembro de 2019 (Torre C), quando se findaram os prazos de garantia da obra, ou se surgiram após essas datas, pois inexiste Laudo anterior a dezembro de 2020 apontando a existência destes alegados vícios. Registram que a ação ajuizada pelo Condomínio Qu4ttro se funda integralmente em Pareceres Técnicos elaborados em dezembro de 2020, mais de 6 anos após a conclusão da última torre do Condomínio Qu4ttro, ocorrida em 30.09.2014, de forma que nenhum deles pode embasar a ação, porque reportam vícios constatados muito tempo após o fim do prazo de garantia da obra. Asseveram que, ainda que assim não fosse, ainda assim a pretensão do agravado não escaparia da decadência, vez que a ação foi ajuizada quase 1 anos após a elaboração dos Pareceres Técnicos que a subsidiam. Frisam que o art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que é de 90 dias o prazo para o consumidor reclamar de vícios de produtos duráveis, contando-se este prazo a partir da entrega das obras para o caso dos vícios aparentes ou de fácil constatação (§ 1o) e a partir da verificação do defeito para o caso de vício oculto (§ 3o). Consoante se infere da legislação consumerista, dentro deste prazo poderá o consumidor – no caso, o Condomínio – pleitear quaisquer das medidas do art. 20, do Código de Defesa do Consumidor, conforme uníssona jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ressaltam que não há pedido indenizatório ou redibitório feito pelo Condomínio agravado. Sua pretensão é exclusivamente de correção (reexecução) dos supostos defeitos constatados no Parecer Técnico. Apenas subsidiariamente, na hipótese de impossibilidade de reexecução dos reparos, pretende o Condomínio a conversão em perdas e danos. Mas este pedido decorre do pedido de reexecução, cujo prazo decadencial é expressamente estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor. Mencionam que, sob qualquer ângulo que se analise a questão, a ação visando à condenação das agravantes a obrigação de reexecução dos serviços defeituosos apontados nos Pareceres Técnicos é improcedente, seja porque os “defeitos” foram constatados após o decurso do prazo legal de garantia, seja porque a ação – cominatória – foi ajuizada após o decurso do prazo decadencial de 90 dias, razão pela qual merece reforma a decisão agravada. Afirmam que não restou caracterizada a hipossuficiência exigida pela lei, a qual se consubstancia na dificuldade técnica de provar suas alegações, fato que não se verifica no presente caso, pois o Condomínio agravado possui todos os instrumentos processuais para a produção de prova de seu alegado direito, o que afasta a hipossuficiência exigida pela lei, não restando preenchidos os requisitos legais previstos no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Afirmam, ainda, que o próprio Condomínio já demonstrou capacidade de buscar a produção da prova que ampare o direito perseguido, quando antes mesmo do ajuizamento da ação contratou empresa de engenharia para investigar os vícios que alega existir no Condomínio. Esse simples fato já demonstra a inexistência de hipossuficiência que permita a inversão do ônus da prova. Registram que é aplicável, no presente caso, a regra geral do ônus da prova, disposta no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se justificando a inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada. Ao final, requerem seja o agravo de instrumento recebido e, ao final, provido, a fim de que seja reconhecida a prescrição e decadência do direito do Condomínio agravado de reclamar e pretender a reexecução dos supostos vícios objeto da ação, os quais foram constatados após o decurso do prazo legal de garantia, extinguindo-se consequentemente o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requerem seja o recurso provido para o fim de afastar a inversão do ônus da prova deferida na decisão agravada, aplicando-se a regra geral do ônus da prova, disposta no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não está presente a hipossuficiência técnica do agravado que justifique o benefício concedido na origem. Preparo (ID 37207480). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEGRA ENGENHARIA S.A. (BROOKFIELD ENGENHARIA S.A). e ERBE INCORPORADORA 084 LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0717072-92.2021.8.07.0020, a qual rejeitou as preliminares suscitadas e determinou a inversão do ônus da prova. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de julho de 2022 18:23:40. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator